Tribunal: TJMT
Processo: 0037513-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037513-76.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 014.396.991-94 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 024.058.871-18 (APELADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIANE FERREIRA BONFIM (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL –
DESENTENDIMENTO EM EVENTO “EXPOAGRO”
- ABORDAGEM POLICIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RURAL DE CUIABA – RECONHECIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – USO DE ALGEMAS E CONDUÇÃO À DELEGACIA – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE No. 11 DO STF –
OFENSA À INTEGRIDADE DOS ACUSADOS NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Diante da inexistência de nexo causal entre o Sindicato requerido e o objeto desta ação, consistente na reparação dos danos morais, de rigor, a extinção da ação com relação ao
SINDICATO RURAL DE CUIABA,
nos termos dos artigos 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

4. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

5. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelos autores, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada.

6. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).

7. Recursos conhecidos
e providos, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, e
julgar improcedente o pleito inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO RURAL DE CUIABA e
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, na “Ação Indenizatória” Processo no
37513-76.2012.8.11.0041 (Código: 783758)
, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes o pleito inicial para condenar os requeridos solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de caderneta de poupança, a contar do evento danoso, (nos termos da lei 11.960/2009 e sumulas 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir desta data, além das despesas processuais e os honorários advocatícios os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com base no § 1o do art. 85 do CPC.

Preliminarmente, o Apelante/Sindicato afirma que o julgamento antecipado da lide violou o principio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que embora seja organizador do evento (48o EXPOAGRO), todos os fatos alegados como abusivos foram realizado pelos policiais militares no exercício da profissão.

No mérito, o apelante sustenta que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia a eles conferido, inexistindo conduta ilícita ou culposa, inexistindo o dever de reparar.

Alega que não pode ser responsabilizado pela ocorrência dos fatos, pois esses ocorreram dentro do estrito cumprimento do dever legal dos policiais militares, requerendo o afastamento dos danos morais.

Ainda, aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar inferior a 5% do valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar o dano moral arbitrado, bem reduzir o percentual fixado a títulos de honorários advocatícios.

O
ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega que não há qualquer prova nos autos de que os agentes policiais tenham praticado excesso ou abuso quando algemaram e conduziram os apelados para a Delegacia, tendo agido em cumprimento ao estrito dever legal.

Assevera que foram os próprios Apelados que deram causa ao incidente quando se envolveram em desentendimento com os seguranças do evento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 2850848.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – ID. 2961756 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo ser necessário a produção de prova pericial e testemunhal para esclarecer o ponto controvertido.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o Apelante aduz que não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que todos os fatos alegados como abusivos foram realizados pelos policiais militares no exercício da profissão.

Neste ponto,
tenho que assiste razão a parte Apelante.

Da análise dos autos, é possível constatar que os Autores, ora Apelados, ingressaram com ação de indenização por danos morais, em razão do ato ilícito, consubstanciado pela imobilização, uso de algemas e condução à delegacia, onde passaram a noite, sem que houvesse razões para tanto.

Verifica-se que tais atos foram praticados exclusivamente pelos policiais militares, os quais realizavam a segurança do evento.

Portanto, muito embora toda situação tenha ocorrido dentro do parque de exposições, organizado pelo
SINDICATO RURAL DE CUIABA
, o ato ilícito foi praticado por policiais militares, os quais são servidores do Estado e possuem regimento próprio.

Assim, diante da inexistência de nexo causal entre o Sindicato requerido e o objeto desta ação, consistente na reparação dos danos morais, de rigor, a extinção da ação com relação ao
SINDICATO RURAL DE CUIABA,
nos termos dos artigos 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que
julgou parcialmente procedentes o pleito inicial para condenar os requeridos solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de caderneta de poupança, a contar do evento danoso, (nos termos da lei 11.960/2009 e sumulas 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir desta data.

Condenou também os apelantes ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com base no § 1o do art. 85 do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS, FERNANDA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS e THAIANE FERREIRA BONFIM, ingressaram com Ação de indenização por danos morais, objetivando a condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais advindos de danos causados em abordagem excessiva de guarnição da PM, com uso desnecessário de algemas na 48a Expoagro.

O Juiz de piso, entendeu que os autores sofreram dano moral em decorrência do ilícito pelo uso desnecessário de algemas, frente ao que prescreve a Súmula Vinculante no 11, visto que ao prende-los foram expostos aos populares, vindo a atingir o direito da personalidade, especialmente a integridade moral, que são protegidos pelo art. 5o, X da CF/88.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelo apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, gerando o direito ao dano moral.

Em breve escorço fático, os autores, ora apelados, relataram que no dia 13/07/2012 estavam em um show realizado pela 48a EXPOAGRO no parque de exposições da ACRIMAT, quando o primeiro autor foi empurrado por um segurança de uma empresa particular, momento que o mesmo teria chamado atenção do segurança para tomar mais cuidados com todos.

Afirmam que passado aproximadamente 01 (uma) hora o mesmo segurança voltou acompanhado de uma guarnição da PM, que coagiram os autores, afirmando que o primeiro requerente teria agredido o segurança.

Após tentarem explicar o ocorrido, a situação tornou-se uma confusão com consequente agressão do autor/Fernando, segundo sustentam, e discussão entre os demais, que acabaram sendo algemados e conduzidos ao CISC PLANALTO, sendo liberados somente pela manhã.

Aduzem que não praticaram qualquer ato que justificasse o uso de algemas, e que a agressão foi desmedida, pois em nenhum momento teriam os Apelados agredido o segurança do local.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Existem, ainda, no âmbito da responsabilidade civil, causas que excluem a própria ilicitude do fato (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal) e causas que excluem o nexo causal (caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro).

Na espécie, resta incontroverso que os apelados, em 13/07/2012, ao serem abordados enquanto estavam no evento “Expoagro”, foram algemados e conduzidos à delegacia.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos.

Em suas razões recursais, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o suposto dano sofrido pelos apelados, sob a premissa de que os policiais militares agiram na estrita legalidade e somente conduziram os Apelados à Delegacia, por terem se desentendido com os seguranças do evento.

Como visto, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

Ora, é certo que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, não verifico conduta pelos policiais militares que sejam suficientes para resultar no dever de reparação de danos pelo ente público.

Isto porque, a ação estatal por parte dos policiais militares ocorreu em consonância ao estrito cumprimento do dever legal, posto que, não ficaram demonstrados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, pois não há comprovação nos autos de que os policiais militares praticaram ato ilícito, abuso e/ou excesso de poder, quando abordou algemou e conduziu os apelantes na viatura.

Denota-se dos documentos acostados aos autos que foi necessário o uso moderado de meios comumente utilizados na técnica policial, pois os autores não colaboraram, de forma adequada, com o procedimento que estava sendo realizado.

Como se observa, ao contrário do que afirmam os apelados, seu comportamento não foi exatamente o esperado e sem nenhuma resistência, isto porque, infere-se do próprio depoimento do Apelado/Fernando que houve uma discussão entre o Sr. Fernando e os policiais.

Além disso, no boletim de ocorrência de ID. 2850745, consta a narrativa do policial Ernani, acerca dos fatos e das ofensas proferidas pelos Apelados aos policiais, nos seguintes termos:

“DURANTE REALIZAÇÃO DA 48 EXPOAGRO A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELA VITIMA (LUIZ FELIPE), SEGURANÇA DA EMPRESA SANTA CRUZ CONTRATADA PARA REALIZAR A SEGURANÇA DO EVENTO, SENDO QUE O MESMO RELATOU QUE O SUSPEITO (FERNANDO SAMPAIO) O

TERIA AGREDIDO COM UM SOCO NA REGIÃO ESQUERDA DO TÓRAX POR TER ESBARRADO NO MESMO TENDO O ATRAPALHADO A TIRAR UMA FOTO DE SUA NAMORADA. AO INDAGAR OS SUSPEITOS SOBRE OS FATOS A GU PM FOI SURPREENDIDA PELOS SUSPEITOS 2 (FERNANDO) E 3 (THAISLANE FERREIRA) QUE ESTAVA APARENTEMENTE EMBREAGADA, AMBOS DESACATARAM A GU PM COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIZENDO “POLICIAIS DE MERDA, QUEM VOCÊS PENSÃO QUE SÃO”. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS QUE SE NEGARAM A ACOMPANHAR A GUARNIÇÃO, TAMBÉM RESISTINDO A PRISÃO COMCHUTES, PONTAPÉS E EMPURRÕES. DIANTE DO EXPOSTO FOI FEITA A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS, CONFECÇÃO DO PRESENTE B.O PM E POSTERIORMENTE FOI ENCAMINHADO PARA A AUTORIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS MEDIDAS CABIVEIS QUE O CASO REQUER.”

Desse modo, com os dados constantes destes autos, não é possível concluir que a atuação da polícia foi descabida ou excessiva, já que os policiais agiram amparados em circunstâncias fáticas que autorizava a detenção da forma como ocorreu, de modo que, atuando em estrito cumprimento de um dever legal,
afasta-se a suposta ilegalidade apontada e, por consequência, a indenização pleiteada.

Com efeito, entendo que, como agentes públicos no cumprimento de seu dever, não há motivos para deduzir que esses imporiam a qualquer cidadão uma prisão sem que houvesse comportamento descomedido.

Em favor dos autores, ora apelados, há os laudos periciais do exame de corpo e delito, que acusou “escoriações no punho esquerdo e equimose em punho direito” ID. 2850746, 2850751 e 2850753, regiões em que são colocadas as algemas.

Todavia, em que pese a alegação de que as algemas restaram apertadas, tem-se que o objetivo dessas é justamente imobilizar o preso para impedir, prevenir ou dificultar fuga ou mesmo qualquer reação ou agressão por parte do preso, razão pela qual não é incomum a utilização dessas resultar em lesões leves na região do antebraço, ainda mais em ocasião em que há resistência pelo preso, o que se coaduna com a narrativa evidenciada nos autos.

Da mesma maneira, não há que se falar em uso indevido das algemas, eis que devido ao comportamento manifestado pelos autores e à sua resistência, foi necessária prisão em flagrante com o uso de algemas por parte dos policiais militares.

A respeito, não é desconhecida a Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal, quanto à licitude do uso de algemas, senão vejamos:

Súmula Vinculante 11 - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, se respeitados os requisitos legais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.” (Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020)

Posto isto, quando da análise conjunta dos fatos e documentos acostados aos autos, conclui-se não existir prova robusta no sentido de abuso na abordagem policial e vislumbrando-se a excludente de responsabilidade atinente ao estrito cumprimento de dever legal, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, estando os policiais militares apenas cumprindo com as suas funções, qual seja, prezar pela segurança da população.

A partir de tais premissas, uma vez não demonstrada que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não o provimento do recurso, com a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
para JULGAR EXTINTO o feito com relação ao
SINDICATO RURAL DE CUIABA,
nos termos dos artigos 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil,
e DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO,
para julgar improcedente o pleito inicial.

Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício dos Apelantes, devendo os honorários advocatícios ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, cuja obrigação ficará suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021